Tribunal: TJMT
Processo: 0006677-91.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006677-91.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VILMA GERMANO DE MELLO - CPF: 208.050.471-15 (APELADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - CPF: 401.436.279-53 (ADVOGADO), WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (APELADO), GERMANO AVIAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 02.565.353/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO PLENA – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito.

2. A constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional que somente será reiniciado se ocorrerem quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 0006677-91.2010.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-executividade, declarando a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O Apelante alega que a objeção de Exceção de Pré-executividade é incabível, ante a falta de previsão legal, já que é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial.

Defende que não ocorreu a decadência. porque a constituição e a inscrição do crédito tributário ocorreram dentro do prazo, conforme consta do art. 173, I do CTN.

Assevera que não ocorreu a prescrição, visto que, após o despacho que determinou a citação da recorrida, não houve paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 90637494 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende o Apelante a reforma da sentença, prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0006677-91.2010.8.11.0041, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 09/02/2010 (id. 90637475 – pág. 2), a Ação Executiva, cujos créditos foram constituídos em 20/01/2003, com as datas de vencimento em 10/05/1999, 10/07/1999 e 10/09/2002 (id. 90637951). O despacho de citação foi proferido em 19/05/2011.

A empresa executada e a sócia, Vilma Germano de Mello, foram, citadas em 01/10/2012 (ids. 90637491 – pág. 1 e 90637487 – pág. 1).

Em 28/09/2012, a sócia, Vilma Germano de Mello, opôs a Exceção de Pré-Executividade (id. 90637479 – pág. 1), que foi acolhida pelo Juízo
a quo
, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição, ocasião em que foi prolatada sentença, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Dessa decisão, insurge-se o Apelante.

Em que pese às alegações recursais, verifico que não assiste razão à parte Recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que,
in casu,
admite-se a objeção de Exceção de Pré-executividade, visto que a tese de prescrição, arguida pelo Recorrido, é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória.

Quanto a esta tese, é pacífico o entendimento do STJ, que em situações que não impliquem dilação probatória, cabível a oposição da aludida medida,
em Execução Fiscal
, nos termos da Súmula 393,
in verbis
:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Quanto ao título executivo, verifico que estão presentes os seguintes elementos:

Infr.

Fato Gerador

Data Venc.

3.0.0

04/1999

10/05/1999

3.0.0

06/1999

10/07/1999

3.0.0

08/2002

10/09/2002

Sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, evidentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Assim, tendo, como início do prazo, a data do vencimento, em janeiro de 2000, e a constituição do crédito, em janeiro de 2003, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência.

De outro turno, da data da constituição do crédito, a Fazenda Pública possui o prazo de mais 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, cuja interrupção é a data do despacho que determina a citação, em observância à alteração prevista na LC 118/2005.

A propósito, cito a norma pertinente à matéria:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

In casu
, a certidão de dívida ativa – CDA n. 2010557, discutida nestes autos, é oriunda da falta de recolhimento – ICMS Garantido Normal.

É certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir o prazo no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO INEXISTENTE –

PRESCRIÇÃO – TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TRIBUTO – CABIMENTO. INTERRUPÇÃO – DESPACHO CITATÓRIO

– SÚMULA 83/STJ

–

CDA

–

REQUISITOS

–

SÚMULA 7/STJ

– PROCESSO ADMINISTRATIVO –

PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA – ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro Humberto

Martins, Segunda Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 05/09/2018).

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do Fisco, o lançamento é feito de ofício, pela Administração Pública, o que é o caso dos autos, posto que não ficou comprovada a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Nesse sentido:

[...]
O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior,
em conformidade com o princípio da
actio nata
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1581258/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2016).

[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO

– PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.

1. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para
o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior.

2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último.

3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1651585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2-
No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.
Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

(N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”(AI 124014/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 05/05/2015, publicado no DJE 12/05/2015) (N.U 0041458-92.2015.8.11.0000, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015).

No caso dos autos, a ação foi proposta em 09/02/2010, e o despacho que ordenou a citação data de 19/05/2011; considerando que a data da constituição do crédito foi em 20/01/2003, denota-se que decorreu o prazo de 08 (oito) anos, configurando, portanto, o fenômeno da prescrição.

Desta forma, acertada a decisão que decretou a prescrição do crédito tributário.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021